Tribunal: TJMT
Processo: 1018225-73.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1018225-73.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por William Luiz de Oliveira em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itiquira que, nos autos da Ação Cautelar de Busca e Apreensão de Menor n.o 1000579-66.2020.8.11.0000, indeferiu o pedido liminar formulado que consistia na busca e apreensão das crianças M. M. O. e S. M. O.
De início, o Recorrente alega não possuir condições de arcar com o preparo, razão pela qual pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita para o processamento deste Recurso.
Em razões recursais, almeja a reforma do decisum, ao argumento de que os requisitos para concessão da tutela vindicada a quo estão demonstrados nos autos.
Segue aduzindo que “a genitora retirou os menores de casa sem o consentimento do genitor para lugar incerto, visando afastar os menores do pai como retaliação ao pedido de divórcio”. (Sic)
Alega que a saída repentina do lar familiar é extremamente prejudicial às crianças e ressalta que um dos menores possui má formação óssea, de modo a necessitar de acompanhamento multidisciplinar terapêutico.
Por fim, afirma que a Agravada não possui capacidade de amparar os filhos, tendo em vista “seu comportamento depressivo e compulsivo”(Sic).
Com esses argumentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para o fim de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão crianças M. M. O. e S. M. O..
No mérito, requer o provimento do recurso.
Intimado para comprovar a incapacidade financeira alegada, acostou documentos sob ID 57309009 e seguintes.
Considerando que o preparo é um requisito extrínseco do recurso, passo à análise do pedido de assistência judiciaria gratuita para o processamento deste Instrumental.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Logo, o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Analisando as peças que instruem o recurso, verifica-se que depois de intimado para comprovar a hipossuficiência alegada, o Agravante juntou cópia de Holerites e comprovantes de despesas. Não acostou cópia de Extratos Bancários ao argumento de que “não conseguiu acesso a sua conta bancária, pois não conseguiu realizar a biometria”. (Sic)
In casu, tenho que o pleito não merece acolhimento, pois o Agravante não logrou êxito em demonstrar a impossibilidade de arcar com recolhimento do preparo recursal.
Desse modo, os arquivos acostados no instrumental, pelo menos à primeira vista, não são capazes de comprovar o argumento de hipossuficiência financeira para arcar com as custas recursais deste instrumental, isto porque, verifica-se que o Agravante é dentista, servidor contratado pela Prefeitura Municipal de Itiquira, auferindo mensalmente R$4.305,25 (quatro mil, trezentos e cinco reais e vinte e cinco centavos).
Frisa-se que, conforme consulta no sitio eletrônico desta Corte, o preparo tem o valor fixo de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), logo, inobstante à tese de que arca sozinho com as despesas da família, não é de clareza palmar a carência econômica do Recorrente para o recolhimento de tal quantia.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita para o processamento deste Instrumental.
Intime-se o Agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 15 de setembro de 2020.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição legal